Tribunal: STF
Processo: HC 194398
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Paciente pronunciado. Prisão revisada. 4. Interposição de recurso em sentido estrito por parte do paciente e suspensão das sessões plenárias em razão da pandemia da Covid-19. 5. Embargos acolhidos apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes.